Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.

I - O título judicial objeto de cumprimento afastou a incidência dos encargos contratuais (multa de 3% e juros de mora também no percentual de 3%), porquanto houve descumprimento recíproco pelos contratantes das obrigações assumidas. A planilha elaborada pela Contadoria Judicial, observa-se que o comando judicial foi fielmente cumprido, vale dizer, os referidos encargos não foram incluídos na conta.

II - Os juros moratórios computados nos cálculos são os considerados consectários legais da condenação e que decorrem logicamente do pronunciamento judicial, de modo que, podem ser incluídos na fase de cumprimento de sentença, até mesmo de ofício pelo juízo, nos termos do enunciado da súmula no 254 do STF “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. Assim sendo, a tese de que haveria excesso de execução não tem fomento jurídico.

III – Negou-se provimento ao recurso.